Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-39.2020.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000699-39.2020.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Agêncie e Distribuição, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TAIOMARA CASSIA CAZNOCA DE OLIVEIRA - CPF: 042.144.169-02 (EMBARGANTE), CRISLEI CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 033.356.219-48 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA – SEGURO “OURO VIDA PRODUTOR RURAL” VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO APONTADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material entre o julgado e a parte final da ementa, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
TAIOMARA CASSIA CAZNOCA DE OLIVEIRA
contra o acórdão que, à unanimidade, rejeitou os recursos de embargos de declaração opostos pelas embargadas, mantendo inalterado o acórdão que havia negado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,
mantendo inalterada a sentença de procedência, conforme ementa abaixo transcrita (ID 185225678):

“EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA – SEGURO “OURO VIDA PRODUTOR RURAL” VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – VALIDADE DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO RISCO – DESCABIMENTO – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO –INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a ilegitimidade passiva da instituição financeira e a ausência do dever de indenizar em razão da doença preexistente omitida pelo segurado quando da contratação do seguro.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.- [...].”

Em suas razões recursais (ID 186141695), sustenta a embargante que o relatório do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração opostos pelas embargadas incorreu em erro material haja vista ter constado que
“[...] a unanimidade desproveu os recursos de apelação por eles interpostos e majorou os honorários advocatícios em 1% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, [...]”
quando na realidade os honorários advocatícios foram majorados para 15%.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, para que conste no relatório que os honorários advocatícios foram majorados para 15%

Contrarrazões do
BANCO DO BRASIL S/A
pelo desprovimento do recurso (ID 186941682).

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
não apresentou contrarrazões (ID 188230178).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, conforme relatado, pretende a embargante a correção do alegado erro material constante da parte inicial do relatório do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração para que conste que os honorários foram majorados para o percentual de 15% do valor da condenação e 1% como consignado.

Analisando detalhadamente o acórdão, constata-se que
razão assiste à embargante.

Isso porque, no dispositivo do acórdão proferido no julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas embargantes constou que os honorários advocatícios de sucumbência foram majorados para o percentual de 15% do valor atualizado da condenação em razão do desprovimento dos recursos, no entanto no relatório do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração constou que os honorários haviam sido majorados para 1% do valor da condenação, conforme trechos abaixo transcritos.

TRECHO DO DISPOSITVO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO:

“[...]Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,
e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15. [...].”

TRECHO DO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

“Vistos etc.

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu os recursos de apelação por eles interpostos e majorou os honorários advocatícios para 1% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, conforme ementa abaixo transcrita (ID 179880661). [...].”

Assim, verifica-se que realmente ocorreu erro material no início do relatório, pois deveria ter constado que os honorários advocatícios foram majorados para 15% do valor da condenação.

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar o erro material existente na parte inicial do relatório do acórdão, ou seja,
onde se lê
:
“[...]Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu os recursos de apelação por eles interpostos e majorou os honorários advocatícios para 1% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, conforme ementa abaixo transcrita (ID 179880661).- [...].”
,
leia-se
:
“[...]
Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu os recursos de apelação por eles interpostos e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, conforme ementa abaixo transcrita (ID 179880661).-
[...]”
.

Ante o exposto,
acolho
os presentes Embargos de Declaração para sanar o erro material existente na parte inicial do relatório do acórdão, maneira em que onde
consta:

“[...]Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu os recursos de apelação por eles interpostos e majorou os honorários advocatícios para 1% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, conforme ementa abaixo transcrita (ID 179880661).- [...].”
,
conste:
“[...]
Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu os recursos de apelação por eles interpostos e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, conforme ementa abaixo transcrita (ID 179880661).-
[...]”
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023